Tribunal: TJDFT
Processo: 0715472-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. DECISÃO QUE INDEFERE REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS FORMULADO POR GENITORA ADULTA CONTRA FILHA ADOLESCENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUPOSTOS ATOS INFRACIONAIS DE INJÚRIA E VIAS DE FATO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. CONFLITOS DE CONVIVÊNCIA. ADEQUAÇÃO CONTEXTUAL DA APLICABILIDADE DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA QUANDO DECORRENTES DE CONFLITOS DOMÉSTICOS E FAMILIARES ENTRE ADOLESCENTES E GENITORAS. ABSOLUTA PRIORIDADE. CONDIÇÃO PECULIAR DE PESSOA EM DESENVOLVIMENTO. ARTIGO 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo MPDFT contra decisão da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal que indeferiu o pedido de medidas protetivas de afastamento liminar do lar e proibição de aproximação e contato, formulado pela genitora em desfavor da filha adolescente.
2. A genitora alegou que a adolescente praticou atos infracionais análogos a injúria e vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar baseada no gênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se é cabível a aplicação de medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha, em desfavor de adolescente que pratica atos infracionais contra a genitora e sua adequação ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão recorrida considerou que não haver elementos suficientes para caracterizar a violência de gênero, tampouco a vulnerabilidade da genitora em relação à adolescente, conforme exigido pela Lei Maria da Penha.
5. A aplicação de medidas protetivas de afastamento do lar a adolescentes que apresentem comportamento desafiadores contra os pais, ainda que genitora, deve ser excepcional e lastreada em fortes indícios de violência baseada no gênero, o que não se verifica no caso concreto.
6. A suposta prática de atos infracionais de injúria e vias de fato, de menor gravidade, por si só não justifica o afastamento abrupto da adolescente do lar, sem contraditório e apuração adequada da dimensão do conflito familiar.
7. Pretender o afastamento de adolescente de apenas 14 anos de idade de seu lar, diante de suas sérias implicações, constitui medida que deve ser serenamente sopesada, levando-se em conta a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, cujos direitos devem ser tutelados com absoluta prioridade, conforme previsto no art. 227 da CF/88, como dever constitucional imposto à família, à sociedade e ao Estado, neste último incluído o Ministério Público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. Nada obstante a possibilidade de aplicação de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha em desfavor de adolescentes, seu emprego como primeira providência para mediar conflitos de convivência entre genitora adulta e filha adolescente, de forma sumária, com base apenas na versão da genitora, não se mostra razoável, tampouco se coaduna com o dever constitucional do Estado, previsto no art. 227 da Constituição Federal, de assegurar, com absoluta prioridade, os direitos das crianças e adolescentes, protegendo-os de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
Dispositivos relevantes citados: Estatuto da Criança e do Adolescente: art. 19, caput. Constituição Federal: art. 227.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1300470, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, Câmara Criminal, j. 13/2/2025.